Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-31.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-31.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL DA QUESTÃO. BENESSE DEFERIDA EM DECISÃO QUE ANTECEDEU A CONTESTAÇÃO. O MOMENTO OPORTUNO PARA IMPUGNAÇÃO É A DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DO CUSTO EFETIVO TOTAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PARTICULAR. MÉRITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO IDENTIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE NAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL A TAXA NÃO PODE ULTRAPASSAR OS 12% A.A. INSTRUMENTO DE CONTRATO PREVÊ TAXA INFERIOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000485-31.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data gravada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA.